Tribunal: TJSP
Processo: 2220141-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
"RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Habilitação de crédito trabalhista – Ausência de interesse recursal – Incidente decidido nos moldes do pedido – Adoção de fundamentação 'per relationem' que é válida no sistema processual – Vício de omissão inexistente – Recurso não conhecido."